Tribunal: STF
Processo: HC 235820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, no HC 872.434/SP, indeferiu liminarmente a impetração. 



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação e por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.02): 



    Do ponto de vista legal, o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a conversão da prisão flagrancial em preventiva, remetendo ao caput do art. 312 do mesmo diploma. O preceptivo dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Em outras palavras, trata-se da positivação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Quanto à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não se pode olvidar que houve lavratura de auto de prisão em flagrante, bem como foram elaborados os boletins de ocorrência, as partes foram ouvidas pela Autoridade Policial e os objetos ilícitos foram apreendidos. Há prova pericial que comprovou a natureza dos entorpecentes localizados em poder do averiguado. Referidos substratos são hábeis a preencher os requisitos legais em voga. Nos moldes dos incisos do art. 282 do Código de Processo Penal, "as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado". Quanto à prisão preventiva, o art. 313, incisos I, II e III do mesmo diploma, "(..) será admitida a decretação da prisão preventiva: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (..) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". O crime imputado (tráfico de drogas) preenche a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. Sem aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que o increpado tinha em seu poder uma significativa quantidade de droga para o padrão regional da comarca de Tupã e da cidade de Rinópolis/SP, que possui apenas 9.259 habitantes, nos termos do Censo de 2022.. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma iterativa, que a quantidade e variedade de drogas são elementos hábeis para justificar a decretação da prisão preventiva, pois indicam o perigo concreto gerado pela conduta do investigado.



    (...)



    Apesar da primariedade de KENNYD, não se mostra possível, em cognição sumária, a avaliação concreta, nesta fase pré-processual, da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Imperiosa a instrução criminal, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais.



    (...)



    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela quantidade e variedade de objetos ilícitos apreendidos, bem como expressiva quantia em dinheiro. Atenta ao art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que "a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada", consigno que o increpado foi preso em flagrante, transportando o entorpecente na via pública, bem como ofereceu resistência à abordagem policial. Portanto, está bem delineada a contemporaneidade exigida pelo preceptivo em comento, bem como há prova do inegável risco gerado pelo autuado, que coloca em perigo a saúde e a tranquilidade da comunidade. Em suma, apesar do esforço argumentativo da Defesa Técnica, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do investigado, que dispunha de quantidade significativa de droga, reputo que a prisão preventiva é medida que se impõe. Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional - uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. Ante todo o exposto e o que o mais consta dos autos, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA, com fulcro no art. 282 c/c o art. 310, inciso II, e art. 312 e ss, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca da necessidade da medida extrema a fim de “evitar a reiteração delitiva”, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão ao fato de ter praticado o crime em cidade de pequeno porte (“Rinópolis/SP, que possui apenas 9.259 habitantes, nos termos do Censo de 2022”) e as circunstância da prisão em flagrante (apreensão de 237g de maconha na motocicleta do paciente após acompanhamento tático por policiais que estavam em ronda de rotina), tampouco denotam, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda o acusado em liberdade à ação penal correlata.



    Finalmente, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente KENNYD ANDERSON VERÍSSIMO DE SOUZA, autos 1501830-53.2023.8.26.0637, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente